Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O efetivo cumprimento parcial da liminar (ativação de linhas telefônicas) por ocasião da decisão antecipatória de mérito impede a aplicação de multa sob o argumento de que posteriormente à prolação da sentença de parcial procedência dos pedidos houve novo cancelamento das linhas, mormente quando o cancelamento se deu em razão de inadimplência do autor quanto a débitos mantidos pela sentença.
2. Configurado que o novo cancelamento das linhas telefônicos tem causa nova e não guarda relação com o objeto da ação já transitada em julgado, não há falar em descumprimento da liminar.
3. Inexistindo inadimplemento da obrigação judicial não há falar em incidência de multa (astreintes).
4. Agravo conhecido e provido.